Tribunal: TJDFT
Processo: 0032570-89.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. TRIBUTÁRIO. TLP. SERVIÇO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL. MONTANTE DO TRIBUTO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU. CONSTITUCIONALIDADE.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A ausência de manifestação, no acórdão embargado, a respeito de questão articulada petição inicial e submetida a exame pela Instância Revisora em razão da remessa ex officio, de fato, configura omissão, que deve ser reconhecida e sanada.
3. A TLP é cobrada pelo Distrito Federal em razão da prestação de serviço de retirada de lixo de imóveis e da posterior destinação sanitária do referido lixo, configurando serviço específico e divisível passível de cobrança por meio de taxa.
4. A aferição da TLP a ser paga pelo contribuinte utiliza alguns elementos da base de cálculo do IPTU, sem que exista correspondência integral. A referida sistemática para o cálculo da TLP não configura inconstitucionalidade, diante do entendimento já manifestado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que motivou a edição do enunciado no 29 de sua Súmula Vinculante: “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos sem alteração do resultado do julgamento.